Tribunal: TJDFT
Processo: 0042321-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0042321-25.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS FERNANDO DA COSTA E SILVA SUCESSOR: FERNANDA VIEIRA GONCALVES DA COSTA E SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) LUIS FERNANDO DA COSTA E SILVA e expediu o ofício retificado de id 27021264. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) FERNANDA VIEIRA GONCALVES DA COSTA E SILVA. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac